Tribunal: STF
Processo: RE 100071
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS, PROVENIENTE DE
PAISES SIGNATARIOS DO GATT E ALALC.
DESCABIMENTO DE COBRANÇA DA AFRMM.
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, MAS QUE NÃO PODE TER A EXTENSAO DE
DECLARAR GENERICA E AMPLAMENTE A ISENÇÃO, COM CARÁTER NORMATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.